Tribunal: TJDFT
Processo: 0726486-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. TAXA REFERENCIAL (TR).
1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão.
2. Como o Distrito Federal, por meio do Decreto 20.976/2000, equiparou os funcionários da Fundação Zoobotânica aos servidores da Administração Direta, assumindo todos os direitos, deveres e obrigações que lhe eram inerentes, nos termos dos já mencionados arts. 1o e 6o do Decreto Distrital 20.976/00, e dos arts. 1o, 5o e 6o da Lei Distrital 2.294/99, constata-se que o exequente, ora agravado, é parte legítima para pleitear o direito à percepção dos benefícios reconhecidos aos servidores distritais no título judicial exequendo.
3. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, motivo pelo qual se deve aplicar a TR, a partir de 28/6/09, índice previsto no título judicial objeto do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.